Tribunal: TJDFT
Processo: 0728311-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0728311-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ANTONIO AUGUSTO NEVES HALLIT PACIENTE: LUCAS CARDOSO BIZERRA AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Esclareça a defesa qual fato novo oriundo do juízo apontado como coator que justifique a nova impetração, considerando que no Habeas Corpus n. 0728116-37.2022.8.07.0000, distribuído à minha relatoria em 25/8/2022, já se tangencia a alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 29 de agosto de 2022 17:07:57. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator